Tribunal: STF
Processo: HC 163693
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO PRELIMINAR DE JULGAMENTO PRESENCIAL E SUSTENTAÇÃO ORAL. PLEITO INDEFERIDO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No julgamento em ambiente virtual, o voto do relator, assim como a decisão recorrida e a integralidade do processo, ficam à disposição de todos os Ministros, no próprio ambiente virtual. Nesse quadro, no qual está garantido o direito à ampla defesa, não verifico, na espécie, a presença de razões substanciais que justifiquem o julgamento de forma presencial. 



    II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que [não] cabe sustentação oral, em sede de agravo regimental, considerada a existência de expressa vedação regimental (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida, já sob a égide da Constituição de 1988, pelo Supremo Tribunal Federal (HC 94.993-MC-AgR/RR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário). 



    III - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise do writ foi exauriente, respeitados os estreitos limites dessa via mandamental, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente.



    IV - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    V - Agravo a que se nega provimento.